Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-53.2024.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-53.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIZETE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 001.564.881-83 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), MARIZETE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 001.564.881-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a empréstimos consignados não contratados, condenou o banco à restituição simples e em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a contratação de empréstimos consignados foi válida, considerando que os contratos possuem apenas assinatura a rogo sem testemunhas; e (ii) se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato.

O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015).

A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC).

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e MARIZETE RIBEIRO DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 1000042-53.2024.8.11.0052, ajuizada por MARIZETE RIBEIRO DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR
inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados;

B) CONDENAR
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
de forma simples,
os valores do contrato n°
012331182626 4
, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

C) CONDENAR
a ré a restituir à parte autora os valores do contrato n°
012346342421 8
,
em dobro
, indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT a partir de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

D) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

E) RESTITUIÇÃO
ao réu da quantia de 5.016,27, (cinco mil e dezesseis reais e vinte e sete centavos), ficando autorizada a compensação de valores com a indenização fixada na presente decisão.

F) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJMT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data desta sentença.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
o autor e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade em face do autor, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1010 do CPC),
sem nova conclusão,
intime-se a parte contrária, por meio de ato ordinatório, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para apreciação de recurso de apelação”

Em suas razões, de Id. n.º 256168699, o primeiro apelante defende a legitimidade da contratação e ausência de ato ilícito e danos morais indenizáveis. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que a repetição do indébito seja na forma simples.

Contrarrazões de Id. n.º 256169154, pelo desprovimento do recurso.

Já a segunda apelante, em suas razões de Id. 256169153, defende que os contratos anexados nos IDs 156775756 e 156775769 contêm apenas a assinatura a rogo, sem a presença de qualquer testemunha, acompanhados por uma impressão digital ilegível, de modo que o contrato deve ser declarado nulo.

Sustenta pela necessidade de majoração dos danos morais. Requer, assim, o provimento do recurso para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais e determinar a nulidade do contrato anexado ao Id. 256169153.

Contrarrazões de Id. n.º 257067151, arguindo preliminarmente pela ausência de dialeticidade recursal e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões a matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

A apelada Marizete Ribeiro de Souza moveu a presente demanda contra o Banco Bradesco S.A. apelante, aduzindo ter sido surpreendida com dois empréstimos não solicitados, sendo o 1º Contrato n° 0123463424218, no valor mensal fixo de R$161,22, com vigência de 01/08/2022 - 02/01/2028, totalizando o valor pago de R$2901,96, até a propositura da ação, e o 2º Contrato n° 0123311826264, no valor mensal fixo de R$152,12, com vigência de 01/10/2016 - 01/09/2022, com o total de 72 parcelas pagas até a propositura da ação, totalizando o valor de R$10952,64.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme pontuado pelo julgador
a quo
:

“Ocorre que, em que pese as transações constantes na suposta contratação bancária de titularidade da parte autora,
não restou comprovada a licitude do contrato que justificasse as referidas operações, situação que caracteriza vício de consentimento.

Salienta-se, que a presente espécie de contrato, para sua validade, é imprescindível que a manifestação da pessoa
analfabeta
, seja realizada por meio de
assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas
,
em conformidade com o art. 595, do CC.

Nesse sentir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO
- DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO - DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO - DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ESCOAMENTO - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NULIDADE - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO -- ADEQUAÇÃO - DESNECESSIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS - Nas obrigações de trato sucessivo o decurso do prazo prescricional quinquenal não atinge o próprio fundo do direito invocado, mas apenas as parcelas vencidas, anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, hipótese não evidenciada na espécie -
Demonstrado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante - Os descontos sofridos pelo autor em seu benefício previdenciário, de valores referentes a empréstimos realizados de forma irregular, ensejam por si só, abalo moral suscetível de indenização
- O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no ofensor, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nos autos, critérios estes que, quando observados, repelem majoração. (TJ-MG - AC: 10000211913835001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) (g.n).

Face à ausência de comprovação por parte do requerido, tem-se que a contratação do empréstimo não foi precedida de autorização expressa da requerente, havendo, portanto, violação aos princípios informadores do Código Consumerista.

Nesta trilha, cabia à parte requerida demonstrar a regularidade da cobrança/desconto imputada a parte autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia.

Assim sendo, verifica-se que a parte autora faz jus à declaração de inexistência do débito cobrado discutido. ”

Com efeito, verifico do excerto do contrato trazido pelo banco apelante no Id. 256168699, que tal documento não faz parte dos contratos anteriormente apresentados perante o primeiro grau, consoante comparativo trazido pelo próprio banco no Id. 256168687, se tratando de fragmento de onde não se pode comprovar de fato a validade do instrumento contratual.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da ausência de ato ilícito, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido empréstimo
.

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida nos proventos previdenciários, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Com relação a repetição do indébito em dobro, no que concerne o contrato n° 012346342421 8, sabe-se que a devolução em dobro independe da comprovação da má-fé da parte requerida, bastando que a atitude seja contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos apresentados e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

Diante da sucumbência recíproca, majoro os

honorários advocatícios, em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade em face da 2ª apelante, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025